Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718604-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MAURO MOLINA RODRIGUES contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos embargos de terceiro ajuizado por ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ CABRAL, rep. por sua inventariante, MARIA DE LOUDES GOMES, contra o agravante e outros, nos seguintes termos: “Em atenção à dúvida suscitada pela certidão retro, observo que o embargado JOSE MAURO é credor dos honorários de sucumbência nos autos principais. Não foi deferida a gratuidade de justiça ao advogado nos referidos autos, mas tão somente aos autores da ação. Não obstante, neste feito foi estendido aos embargados os benefícios da gratuidade de justiça deferida nos autos principais. A extensão do benefício ao advogado credor ocorreu por equívoco. Assim, cabível a revogação. Não obstante, faculto ao embargado JOSE MAURO formular o pedido de gratuidade de justiça, instruído com comprovantes de rendimentos. Na falta do documento, deverá ser juntado extratos bancários integrais e trimestrais das contas de titularidade do embargado. Prazo de 15 dias.” (ID Orig 154011693) Além disso, respondendo aos embargos de declaração interpostos pelo embargado/agravante na origem, a ilustre prolatora, acrescentou que: “(...) como mencionado na decisão embargada, o advogado da parte não foi beneficiado com a gratuidade de justiça, razão pela qual foi reconhecido o equívoco na sentença. Ademais, o advogado não figurava como parte no processo no momento em que a decisão foi proferida. Dessa forma, não há vício na decisão. O advogado da parte não tem, necessariamente, a mesma condição financeira de seu assistido. Ademais, a gratuidade pressupõe a comprovação da hipossuficiência, fator ainda não demonstrado nos autos. Observe-se que na decisão embargada o pedido de gratuidade não foi negado. Foi revogada uma indecisão indevida, equivocadamente baseada em decisão não proferida pelo juízo. Contudo, foi facultado ao advogado demonstrar a sua hipossuficiência de forma a viabilizar a análise da gratuidade de justiça.” (ID Orig 155539838) Em suas razões recursais (ID 46726826), o recorrente alega em síntese que os efeitos da benesse concedida à Primeira e ao Segundo Embargados na fase de conhecimento da ação principal (0006825-77.2017.8.0006) seria extensível ao cumprimento de sentença, atual fase do processo, e demais incidentes processuais a ele relacionados, sendo estendidos ao causídico que também busca o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em seu favor no procedimento executivo. Acrescenta que todos os embargados, inclusive o advogado, que também foi embargado, teria requerido a concessão da gratuidade de justiça na contestação que apresentaram em conjunto, requerimento que sequer foi impugnado pelo embargante ao apresentar sua réplica, de modo que a benesse restaria concedida a todos os embargados no procedimento de origem. Assevera assim que teria havido revogação de ofício da gratuidade de justiça que anteriormente teria sido concedida ao recorrente, dado que não requerida pelo embargante, ora recorrido, deduzindo haver violação ao princípio da inércia. Além disso, sustenta que, ainda que se entenda pela não extensão da justiça gratuita ao embargado advogado, tendo realizado o pedido na sua peça de defesa e não sendo o requerimento expressamente respondido, deveria ser reconhecido o deferimento tácito da benesse ao agravante. Cita precedentes jurisprudenciais que entende acudir sua pretensão recursal. Por fim, defendendo os pertinentes pressupostos, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso, ocasião em que almeja que lhe seja dado provimento, reformando-se o referido decisum de modo a manter a alegada concessão anterior da gratuidade de justiça ao agravante. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas uma vez que ainda não restou efetivamente revogada a gratuidade de justiça deferida anteriormente ao agravante, senão porque se discute a esse respeito nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Decido. Primeiramente, cabe ressalvar que, na realidade, o aventado equívoco da ilustre julgadora de piso não teria ocorrido por ocasião da prolação da sentença, como mencionado na resposta aos embargos de declaração (ID Orig 155539838) ajuizados pelo embargado advogado, mas sim na decisão (ID Orig 135288910) que, efetivamente, teria examinado o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contestação apresentada conjuntamente pelos embargados (ID Orig 129527104). A sentença não examinou o correspondente pedido e nada foi mencionado, clara e expressamente, acerca de eventual correção de erro material nela possivelmente existente, de modo que não há como deduzir a ocorrência de mero erro material da nobre sentenciante, máxime, em prestígio dos ditames da segurança jurídica. Dessa forma, ao menos em sede de análise superficial, tenho por cabível a interposição do presente agravo de instrumento para impugnação da decisão em questão, consoante inteligência do art. 1.015, inciso V, do CPC. Com efeito, ao fim e ao cabo, o decisum em voga, malgrado apenas tenha reconhecido que a extensão do benefício ao advogado também credor/embargado ocorrera por equívoco na correspondente decisão que havia examinado a pretensão, registrou que essa circunstância implicará na revogação de benesse, salvo ele próprio demonstre preencher os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça em seu favor, no prazo de 15 (quinze) dias. Não por outro motivo, extrai-se das razões recursais que o agravante, de rigor, buscou deduzir a ocorrência de error in procedendo do Juízo a quo – na verdade – por ter condicionado a manutenção do benefício a comprovação de que a parte faria jus à benesse no interregno fixado. Nesse propósito, defendeu que a ilustre prolatora teria agido de ofício, isto é, sem requerimento da parte interessada, o que ofenderia o princípio da inércia, havendo de ser mantida a gratuidade de justiça em favor do recorrente porquanto concedida de maneira regular em atenção ao pedido que teria sido efetuado por todos os embargados, inclusive o advogado credor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento do feito principal. Lado outro, tenha-se presente que o recorrente, em caráter subsidiário, defendeu fazer jus à gratuidade de justiça unicamente por extensão do benefício que foi concedido aos demais embargados na fase de conhecimento do processo principal, que atualmente, está em cumprimento de sentença, ou por deferimento tácito, e não exatamente por direito próprio. Nada alegou acerca de uma possível hipossuficiência financeira pessoal tampouco apresentou elementos que viessem a confirmar essa hipótese. Em outras palavras, a análise do recurso deve se circunscrever ao exame da regularidade processual da referida medida, perscrutando-se senão acerca da possibilidade de extensão automática, em favor do embargado/agravante, da benesse concedida aos demais embargados no processo principal ou ainda se, de qualquer sorte, houvera deferimento tácito da gratuidade de justiça em seu benefício. Feitas as necessárias ressalvas, passo ao exame da pretensão liminar. É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse passo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos de origem, nota-se que, em capítulo próprio da contestação (“II.1”), os embargados informaram que já teriam sido “agraciados pelos benefícios da justiça gratuita no bojo do processo de conhecimento”, razão pela qual defenderam a extensão da benesse aos embargos de terceiro. Também reiteraram que, de qualquer sorte, ainda não possuiriam, “no momento, rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família” (ID Orig 129527100). Após a apresentação de réplica pelo embargante, na qual se impugnou apenas a gratuidade de justiça requerida pelo Espólio de Ozônia Dornelas Rodrigues e por João Marcos Xavier Dornelas Rodrigues (ID Orig 132940728), o julgador singular assim de manifestou a respeito do referido requerimento: “Em consulta realizada neste momento aos autos do pedido de cumprimento de sentença, percebo ter sido concedido aos credores, ora embargados, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Por tal razão, estendo a concessão do benefício aos embargados nestes autos, sem a necessidade de comprovação, em atenção ao pedido formulado em defesa.” (ID Orig 135288910) Não obstante, como bem esclarece o próprio agravante, a gratuidade de justiça foi deferida apenas aos primeiro e segundo embargados na fase de conhecimento dos autos principais, sendo a benesse estendida para etapa de cumprimento de sentença, e não ao advogado que os representa, o qual somente passou a atuar como parte no feito executivo, ou seja, após a concessão do benefício, e por consequência nos embargos de terceiro. Não restam dúvidas de que a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento, a priori, ficará automaticamente estendida ao cumprimento de sentença dela decorrente, o que não se aplica a outros processos aviados contra as mesmas partes, inclusive embargados de terceiro, que apesar de conexo com o feito executivo possui finalidade distinta e envolve terceiros que não participaram da ação principal, podendo assim questionarem eventual concessão do benefício. Afinal, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “que o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação ou extensão automática a outros feitos” (AgInt no AREsp n. 2.111.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Dito isso, ao contrário do consignado na decisão que examinou e concedeu a gratuidade de justiça aos embargados, não houve concessão de gratuidade de justiça ao terceiro embargado (advogado credor de honorários advocatícios de sucumbência) no processo em que o cumprimento de sentença vem sendo processado, senão apenas aos credores principais, primeiro e segundo embargados. Evidencia-se portanto que o ato ao qual o(a) prolator(a) fez referência para conceder a benesse aos embargados não diz respeito ao terceiro embargado, o que denota a ocorrência de manifesto erro material do julgador singular, podendo assim ser saneado a qualquer momento, a pedido da parte ou de ofício, de modo que, ao menos em exame liminar, não se vislumbra a ocorrência de eventual error in procedendo do Juízo de origem. Não bastasse, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça em embargos de terceiro, automaticamente, por extensão do benefício concedido ao interessado no feito originário. Há na verdade uma presunção de que aqueles que já vem litigando sob o pálio da justiça gratuita mantém a condição de hipossuficiência, a qual pode ser infirmada por outros elementos constante do feito. Ora, se nem mesmo havia como estender automaticamente o benefício concedido a quem a ele fez jus em processo correlacionado, muito menos há como aplicá-lo inevitavelmente à parte que não vinha litigando respaldado pela benesse, como ocorria em relação ao embargado advogado, ora agravante. Também não se deve perder de vista que a afirmação dos embargados em contestação, no sentido de que todos teriam sido beneficiados, conjugado com uma inadequada indicação do nome correto e expresso das partes embargadas, induziu o juízo a erro. Sabe bem o agravante que não foi beneficiado com a gratuidade de justiça no processo da execução. Determinou-se sua inclusão como parte credora e o recolhimento das custas, o que providenciou sem qualquer ressalva. Além disso, efetuou o pagamento das custas do preparo recursal do agravo de instrumento (0713553-72.2021.8.07.0000) que lá também interpôs, recolhendo-as inclusive em dobro. Assim, evidente que os elementos até aqui constante dos autos infirma uma possível alegação de hipossuficiência financeira. Vale lembrar que é assente na jurisprudência que o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão. Acrescenta-se que os pressupostos legais que autorizaram a concessão da benesse não se prestam para embasar a concessão a pessoa distinta do beneficiado. Logo, também na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, “o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte” (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1.814.349/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019). Por sua vez, senão por decorrência lógica dos motivos supra consignados, assevere-se que, no particular, não há que se falar em deferimento tácito do pedido em relação ao recorrente, sobretudo, porque a pretensão ainda está em análise, posto que evidenciado a ocorrência de erro material na decisão que a concedeu, constando apenas que foi advertido de que se não demonstrar fazer jus – ele próprio – à benesse, mediante apresentação de elementos capazes de confirmar o aventado estado de hipossuficiência, uma vez presentes elementos aptos a infirmar essa condição, a gratuidade de justiça restará revogada. Em outras palavras, não há elementos aptos a indicar a probabilidade de provimento do recurso, o que por si só impõe o indeferimento da pretensão recursal liminar. Pelo exposto, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de 1o grau, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que denotem a superveniente perda do interesse recursal. Feito, intimem-se os agravados para querendo apresentarem contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator